Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707265-45.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANILZO PINTO DE CARVALHO IMPETRANTE: MATHEUS TRAJANO TEIXEIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANILZO PINTO DE CARVALHO, sem apontar autoridade coatora, e reputando ilegal a prisão do paciente em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua ex-mulher. Asseverou a douta Defesa Técnica (Dr. Matheus Trajano Teixeira da Silva), em resumo, que o paciente foi preso em 25-março-2020 por descumprimento de medida protetiva imposta em razão de crime de ameaça que teria ocorrido em 29-janeiro-2014, ou seja, há mais de seis anos. Esclareceu que o cadeado da casa em que ele mora havia sido trocado sem seu conhecimento, então ligou para sua filha Estefeni para entender o que havia ocorrido, tendo ela afirmado que a chave estava com sua outra filha, Jannicky, e que poderia buscar a chave com ela. No entanto, a filha não lhe entregou a chave, porque o cadeado havia sido trocado com o objetivo de que ele fosse morar em outra casa de propriedade da família, sob o argumento de que seria melhor para ele. Acontece que, como não tinha para onde ir, o paciente dormiu no carro à espera da chave, em frente à casa em que as filhas moram com a mãe. Jannicky então, ao perceber que o paciente permaneceu lá por um tempo considerável, ligou para a polícia e apresentou a ata de uma audiência realizada no ano de 2014, na qual havia sido fixada medida protetiva de proibição de aproximação da ex-mulher, devendo respeitar a distância mínima de 500 (quinhentos metros). Nesse sentido, destacou que desde então, ou seja, há mais de 6 (seis) anos, o paciente jamais importunou a ex-mulher e as filhas e, ao ser abordado pelos policiais, estava deitado no carro, sem oferecer qualquer risco a qualquer pessoa. Ademais, o crime que justificou a imposição das medidas protetivas já se encontra prescrito, pois já foi ultrapassado o prazo do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Destacou, ainda, que, de acordo com o entendimento desta Corte, as medidas protetivas não podem vigorar por prazo indeterminado, em especial no presente caso, uma vez que o paciente não apresenta mais qualquer risco para a vítima. Ponderou, também, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, tem ocupação lícita e reside no distrito da culpa. Acrescentou que, diante da pandemia do novo coronavírus, não é recomendável que o paciente seja mantido preso, em especial porque é maior de 60 (sessenta) anos, de maneira que faz parte do grupo de risco de contágio da doença. Diante do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, a imediata declaração de extinção da punibilidade do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, que lhe seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório Decido. Verifica-se que o impetrante insurgiu-se contra a prisão em flagrante realizada pela autoridade policial, sem qualquer determinação judicial de conversão em preventiva e antes que o paciente fosse levado à audiência de custódia. No entanto, em consulta ao seu nome realizada no site deste Tribunal, logrou-se constatar que, na manhã de hoje, foi realizada audiência de custódia e a prisão dele foi considerada ilegal e relaxada pela autoridade judiciária, por falta de materialidade do delito, tendo em vista que foi constatado que não havia medidas protetivas vigentes em favor da vítima. Mesmo assim, o douto Juízo entendeu que era pertinente fixar novas medidas protetivas. Confira-se: No caso, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial ostenta ilegalidade, na medida em que não há prova da materialidade do delito. Em consulta, verifica-se que não há medidas protetivas vigentes em favor da vítima. Consta apenas o registro de uma decisão proferida em 2014, cujos autos principais já foram arquivados. Portanto, relaxo a prisão de No tocante às medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial. Com efeito, pelo que consta dos autos, há a necessidade da adoção de medida emergencial, a fim de evitar o agravamento do quadro. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. Diante de todo o exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANILZO PINTO DE CARVALHO, filho(a) de Boaventura Pinto de Carvalho e Geralda Maria da Silva, nascido em 08/12/1958, impondo-lhe as seguintes medidas: a) afastamento do lar ou domicílio ou local de convivência com a(s) ofendida(s); b) proibição de contato com a(s) ofendida(s) e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores, exceto filho comum, cujo contato será intermediado por terceira pessoa; c) proibição de se aproximar da(s) ofendida(s) e de seus familiares, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 500 (quinhentos) metros; exceto filho comum,; d) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante ( Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga; endereço: Fórum Desembargador Antônio Melo Martins - Área Especial N. 23 - Setor C Norte - Av. SAMDU - Taguatinga Norte - DF Cep: 72115-901); e e) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a incidência no delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/06. Com efeito, em consulta ao andamento do processo n. 2014.07.1.004250-6, que investigou o crime de ameaça que deu origem às medidas protetivas originárias, verifica-se que foi arquivado por ausência de justa causa em 27-junho-2014. Confira-se: Cuida-se de feito instaurado para apurar o suposto delito de ameaça, nos termos da Lei 11.340/06. O Representante do Ministério Público requereu o arquivamento dos presentes autos ante a falta de justa causa para a ação penal, tendo em vista a falta de testemunha dos fatos. Razão assiste ao órgão ministerial, visto que não existe provas suficientes a ensejar uma ação penal, pois não há testemunhas dos fatos, o que afasta a viabilidade da persecução penal. Ante o exposto, acolho o parecer Ministerial e determino o arquivamento das peças de informação, em face da falta de justa causa para a ação penal, em conformidade com o disposto no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Assim, ainda que, de acordo com os documentos juntados à impetração, de fato, existam indícios de que o paciente não cometeu crime algum, não há razão para declarar imediatamente a extinção da punibilidade, em especial diante da notícia de que a prisão foi relaxada por falta de materialidade, de maneira que é pouco provável que venha a ser denunciado pela conduta narrada na impetração. Ademais, não se ignora que, diante do fato, foram impostas novas medidas protetivas que restringem sua liberdade de ir e vir, no entanto, isso ocorreu posteriormente à impetração do presente “mandamus”, de maneira que não cabe discutir a legalidade ou não desta decisão, por não ser esse o objeto deste “habeas corpus”. Assim, tratando-se de impetração ajuizada antes de qualquer manifestação do Juízo de primeiro grau, diretamente contra a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial e, ainda, diante da notícia de relaxamento da prisão do paciente, deve ser indeferido o processamento do presente feito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator